Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702210-06.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: R. A. A. D. S. AGRAVADO: A. C. F. E. I. S. DECISÃO 1. R.A.A.S. interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 242357986, autos originários), proferida em ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que deferiu a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de R.A.A.S., partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, DETERMINO à Secretaria que PROCEDA à imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69).” 2. O agravante-réu sustenta a invalidade da constituição da mora, sob alegação de que “a notificação extrajudicial encaminhada à parte devedora não foi entregue, conforme comprova o documento ID 238302967, que atesta a devolução da correspondência com a anotação ‘endereço insuficiente” (id. 74551025, pág. 5), bem como porque o endereço utilizado na notificação diverge daquele informado no contrato celebrado entre as partes. 3. Afirma que o erro no endereço indicado no contrato é da instituição financeira, que, ao redigir o documento de forma unilateral, deixou de incluir o número do apartamento do devedor. 4. Aduz que o Tema no 1.132 do STJ não pode ser aplicado de forma absoluta, pois “a irregularidade no endereçamento anula por completo a eficácia do ato notificatório, tornando inviável qualquer alegação de mora” (id. 74551025, pág. 6). 5. Acrescenta que as partes celebraram acordo para o recebimento parcial da dívida em 04/05/2025, e, após o ajuizamento da ação, o agravado-autor emitiu boleto bancário, o que demonstra que renunciou tacitamente ao vencimento antecipado do contrato. 6. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 7. Preparo (id. 74554454). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 10. No processo, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 11. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969 exige para a propositura da busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, in verbis: “Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” 12. Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” 13. Na demanda, a notificação que instruiu a busca e apreensão foi expedida pelo Banco-autor (id. 238302967, autos originários) e remetida para o mesmo endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, qual seja, Rua, 701, Apto, Norte, Águas Claras, Brasília/DF, Cep 71919-180 (id. 238302965, autos originários). O aviso de recebimento retornou com a informação do Correio “endereço insuficiente” (id. 238302967). 14. Sobre a controvérsia, o STJ firmou a seguinte tese, Tema no 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 15. Ao contrário do alegado pelo agravante-réu, não se verifica a distinção da controvérsia da presente demanda em relação ao precedente vinculante. 16. Consoante exposto pelo em. Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão, em seu voto-vista no julgamento repetitivo em análise, in verbis: “[...] Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato. A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. [...] A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. Na mesma linha, não é exigível que o credor se desdobre para localizar o novo endereço do devedor. Ao contrário, cabe ao devedor que mudar de endereço informar a alteração ao credor. [....] Com efeito, desse mesmo entendimento decorre a conclusão de que, tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento. Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: ‘Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário’. A resposta decorre de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. [...]” 17. Desse modo, diante do entendimento acima destacado, a tese fixada no Tema Repetitivo no 1.132/STJ aplica-se às hipóteses em que a notificação retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento”, etc., pois o requisito exigido é apenas que a notificação seja enviada ao endereço informado no contrato, como ocorrido no caso. 18. Quanto à alegação de que a agravada-autora renunciou ao vencimento antecipado da dívida, o boleto para pagamento de um conjunto de parcelas vencidas não caracteriza novação, art. 361 do CC/2002, nem renúncia ao procedimento legal para a retomada do bem alienado fiduciariamente, Dec-Lei 911/1969, sobretudo porque o pagamento não foi realizado pelo devedor. 19. Em conclusão, ausente a probabilidade de provimento do recurso. 20. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. 21. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 22. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 23. Publique-se. Brasília - DF, 1 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora